Tribunal: TJDFT
Processo: 0720756-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0720756-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PLANALTO AUTO POSTO LIMITADA AGRAVADO: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PLANALTO AUTO POSTO LIMITADA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF que, nos autos da ação de no 0022395-65.2010.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A, determinou a intima da parte executada para pagamento voluntário da dívida. Em breve síntese, informa que, iniciado o cumprimento da sentença em 2014, a agravada foi intimada para pagamento voluntário da obrigação, sob pena de multa. Contra tal decisão, foi interposto agravo de instrumento, ao argumento da necessidade prévia de liquidação do julgado. Referido agravo foi desprovido, restabelecendo-se a decisão monocrática, tendo então requerido a continuidade da execução em três oportunidades. Desprovidos e transitados em julgado todos os recursos interpostos pela agravada, o juízo de origem conferiu novo prazo à agravada para pagamento do débito, sem a inclusão de multa e novos honorários advocatícios, não obstante a preclusão, há muito tempo, do referido prazo. Assevera que, revogada a decisão que anteriormente concedeu efeito suspensivo à pretensão da agravada, o prazo para pagamento voluntário da obrigação retomou sua contagem, isso ainda em 16/03/2015. Aponta a ocorrência de preclusão sobre a questão, de forma que o cumprimento de sentença deve ter continuidade, com a incidência de todos os encargos devidos em razão do não pagamento voluntário da obrigação. Requer, liminarmente, o deferimento da antecipação da tutela recursal, de forma que seja determinada a imediata continuidade do cumprimento de sentença de forma definitiva em desfavor da agravada e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a preclusão, com a consequente incidência de multa e honorários advocatícios sobre o débito exequendo. É o breve relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, o agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, tenho que a prudência determine a concessão apenas do efeito suspensivo ao recurso, até que seja analisada a questão acerca da preclusão do prazo conferido à agravada para pagamento voluntário da obrigação, como forma de evitar eventual realização desnecessária de atos processuais e prejuízo às partes. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão do feito de origem até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator